Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão em flagrante é medida cautelar de natureza processual que dispensa ordem escrita da autoridade judicial competente e que recai sobre quem: i) está cometendo o crime; ii) acabou de praticar a infração; iii) é perseguido em situação que se faça presumir ser o autor do crime; e/ou, iv) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas ou demais objetos do delito que façam presumir ser ele autor da infração.

2. É ilegal o flagrante se a prisão foi realizada doze horas depois do suposto fato criminoso, sem que tenha havido efetiva perseguição ou encontrado o paciente com objetos que fizessem presumir ser ele o autor da infração penal, tornando também ilegal a decisão que a converte em preventiva.

3. Restando ilegal a prisão em flagrante e sendo a prisão preventiva um consectário processual daquela, o relaxamento é medida que se impõe.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.